Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702664-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LAURO WILLY DO NASCIMENTO AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Esta a decisão: "Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra pronunciamento proferido na Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra LAURO WILLY DO NASCIMENTO AGUIAR nos seguintes termos: 'Antes de apreciar o pedido de conversão ID. 78793933, intime-se o autor para anexar imagem da cédula de crédito bancário original, haja vista que a apresentada nos autos é oriunda de xerox. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito extrajudicial e pode ser transferida mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1o da Lei 10.931/04. 3. Diante da possibilidade de circulação do título original, a juntada do original do título de crédito com força executiva se mostra imprescindível, não somente nas ações de execução, mas em todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedente STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1281938, 07152622920188070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo de cinco dias, sob pena de extinção' (ID 79083833 dos autos de origem n. 0706538-77.2020.8.07.0003). O agravante requer 'que CONCEDAM O EFEITO SUSPENSIVO, e após modifiquem integralmente o r. despacho do Juízo Monocrático, posto que o documento pretendido já se encontra acostado aos autos, sendo desnecessário a juntada do contrato original eis que não há esta exigência nas ações de Busca e Apreensão onde restou requerida a conversão em execução, podendo ser dispensada a apresentação da via original, quando não, aceitar cópia simples, devidamente autenticada pelo patrono da ação, nos termos da lei n.o 11.382 de 06/12/2006, reformando a decisão proferida pelo N. Magistrado 'a quo'. Desde já aguarda e requer pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, e tudo isto não só pelos elevados suprimentos de que dispõe este Egrégio Tribunal, principalmente, como medida da mais ilibada e cristalina JUSTIÇA! '. Preparo regular (IDs 22770636 e 22770637). É o breve relatório. Decido. Como se vê, o agravante dirige sua insurgência contra pronunciamento que se limitou a lhe conferir oportunidade de 'anexar imagem da cédula de crédito bancário original” no "prazo de cinco dias, sob pena de extinção'. Ou seja: somente após o decurso do prazo, somente após eventual inércia sua no sentido é que poderá sobrevir decisão pela qual pode ser que o processo seja extinto. E não cabe ao Tribunal se antecipar a decisão que ainda não foi proferida, questão que ainda não foi decidida. Por oportuno: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( )' (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( )' (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, se e quando for proferida a decisão anunciada e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT” (ID 22846562). Nas razões recursais do agravo interno (ID 23404195), o agravante defende que “resta claro que o autor impugnou todas as decisões no agravo de instrumento, cabendo ao Tribunal se manifestar sobre o despacho que indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução”. E pede: “Face ao exposto requer seja conhecido e provido o presente agravo, a fim de que o agravo de instrumento seja julgado por Órgão Colegiado desta Egrégia Corte, sendo-lhe ao final dado TOTAL PROVIMENTO, reformando-se o r. decisum recorrido, como medida da mais ilibada e cristalina Justiça!” Sem contrarrazões. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento (09a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV - período:13/04 a 20/04/2021 - ID 24058160), sobreveio a petição pela qual requerida " a desistência do recurso, visto perda do objeto, em face da prolação da sentença” (ID 24539468). É o relatório. Decido. Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 22770635), homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora